Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. PNEU GASTO. ESTOURO NA ESTRADA DE NOITE. ATRASO NA VIAGEM. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DEVIDA.
1. O estouro do pneu do ônibus em razão do desgaste excessivo constitui fortuito interno, relacionado à manutenção do veículo e aos riscos próprios da atividade de transporte terrestre, inapto a afastar a responsabilidade do transportador pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
2. Se o relatório de tempo das paradas não mostra o período em que o veículo ficou na estrada até a troca do pneu, prevalece a alegação do consumidor, não infirmada pelas provas produzidas pelo transportador, de que o atraso para chegar ao destino superou 7 horas, violando o prazo máximo de 3 horas previsto o art. 4o da Lei 11.975/09.
3. Configura dano moral a aflição ao ficar com o filho menor de idade por 2 horas na estrada durante a noite para a troca de pneu em mau estado de conservação e os transtornos e frustrações do atraso excessivo – mais de 7 horas - na duração da viagem de ônibus interestadual.
4. Merece ser mantido o quantum compensatório (R$2.000,00), quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação.
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.